Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-91.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. A atuação do embargante se limitou ao manejo do instrumento processualmente previsto para impugnar decisão judicial, sem incorrer em qualquer abuso passível de imputação de “improbus litigator”, não havendo que se falar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.